Tribunal: TJES
Processo: 5036635-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036635-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SONIA FONSECA MORAES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5036635-48.2024.8.08.0035

RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: SONIA FONSECA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 15259647.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, uma vez que a empresa comprova estar em Recuperação Judicial , com passivo declarado superior a R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), consoante os documentos financeiros apresentados (Balancetes e DRE), demonstrando prejuízos líquidos consistentes e patrimônio líquido negativo, o que preenche os requisitos da Súmula 481 do STJ para a concessão da benesse.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE E VALOR NÃO RESTITUÍDO. ATRASO SUPERIOR A 10 MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.

Trata-se de recurso interposto pela empresa Requerida, arguindo, em síntese, a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual por atraso na entrega de produtos não essenciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.
3.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.
4.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6, inciso VI e arts. 12 a 25).
5.
A r. sentença acertou ao asseverar que a falha na prestação do serviço é incontroversa, visto que a própria Recorrente confirma que não realizou o envio dos produtos nem procedeu ao reembolso. A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de dano moral.
6.
Alega a Recorrente que o fato se trata de mero inadimplemento contratual. Contudo, a situação dos autos ultrapassa o mero dissabor. A Recorrida aguardou por 10 (dez) meses pela entrega dos produtos ou pelo estorno do valor pago. A completa inércia da Recorrente em solucionar o problema, obrigando a consumidora a buscar o Judiciário para reaver o singelo valor de R$ 212,94, evidencia uma quebra da boa-fé objetiva e um descaso que configura o dano moral.
7.
Restou configurada a falha na prestação de serviços da Recorrente. A conduta da empresa, ao reter o valor pago sem fornecer o produto por quase um ano, atingiu diretamente a dignidade da consumidora, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de falha grave na prestação do serviço (Art. 14 do CDC).
8.
O valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta (longa espera pelo reembolso de valor singelo), com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes (sopesando que a Recorrente encontra-se em Recuperação Judicial), objetivando, assim, amenizar o transtorno da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico.
9.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.
Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c 85, 2, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica, contudo, suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)